Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DA PENHORA. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERCENTUAL DE QUINZE POR CENTO DO SALÁRIO LÍQUIDO DO EXECUTADO. VALOR EXCESSIVO CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DO GENITOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DA PRISÃO EM OUTROS AUTOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Caso concreto em que restou determinado o desconto de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado, em quantas parcelas forem necessárias para o pagamento do valor total do débito.

2. Em que pese a inegável necessidade das filhas menores do executado/agravante, é certo que o cumprimento de sentença dos alimentos, pelo rito da penhora, deve também observar as possibilidades e condições concretas do alimentante.

3. Acolhendo o parecer do il. Parquet, o desconto dos alimentos devidos, nestes autos, deve ser reduzido para o percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida do agravante, até a satisfação integral do débito, sob pena de causar prejuízos à sobrevivência do agravante e das agravadas, quanto ao pagamento do acordo realizado em outros autos, bem como o cumprimento do pagamento mensal da pensão alimentícia.

4. Recurso parcialmente provido.